Tribunal: TJDFT
Processo: 0742226-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742226-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ RABELO DE SOUZA JÚNIOR RECORRIDO: ZAGO E ALCANTARA - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROCURADORIA JURÍDICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO MALICIOSA DO RÉU. ENVIO DA CARTA DE CONFIRMAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. VALIDADE. ART. 254, DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO, ANTES DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que seja aperfeiçoada a citação por hora certa, basta que seja enviada a carta de confirmação, sobretudo ao se considerar os fortes indícios de tentativa de ocultação do réu. Precedentes. 2. Não havendo motivos que justifiquem a anulação do ato citatório, sobretudo diante da ausência de prejuízo, não há como cassar a sentença que considerou válida a citação por hora certa. Além disso, deve-se considerar que, mesmo antes da citação por hora certa, o procurador do executado, teve acesso aos autos da execução, o que garantiu o conhecimento da demanda. 3. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 254 do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da citação por hora certa, diante do não cumprimento dos requisitos legais. Salienta que não foi juntado aos autos o mandado com aviso de recebimento e que o envio da carta de confirmação se deu depois de 30 (trinta) dias do ato citatório; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a indevida fixação da multa diante da oposição dos embargos de declaração, argumentando a inexistência do intuito protelatório. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 254 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AFIRMATIVA DO TRIBUNAL A QUO DE QUE O RÉU SE OCULTOU DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM INFORMAÇÃO DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. MERA FORMALIDADE. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual afastou a tese de nulidade da citação por hora certa porque, com base nas provas dos autos, constatou que o réu se ocultou do oficial de justiça com o intuito de frustrar a citação. Nessa extensão, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria amplo reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ . 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o envio da correspondência de que trata o art. 229 do CPC é mera formalidade, e não constitui requisito fundamental para sua validade. Precedentes. 3. Consoante o princípio pas de nullité sans grief, não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 4. A defesa não logrou demonstrar a existência de prejuízo ao réu, pois ele, depois de haver sido citado por hora certa, constituiu advogado de sua confiança, o que lhe garantiu plena ciência do trâmite processual e o exercício da ampla defesa. Além disso, o acusado poderia postular prazo para apresentação do rol de testemunhas, como o fez o Ministério Público, todavia, quedou-se inerte, de modo que houve a preclusão da questão (grifamos). 5. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 1173667 / SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/5/2018). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1942882/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/10/2021. Ademais, a análise da tese recursal também demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não se mostra possível de acordo com o enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo fundado na salientada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “ Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa” (ID 2869307). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no EDcl no AREsp 1771282/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/9/2021). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005